Tribunal: TJDFT
Processo: 0009891-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009891-49.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONARDO LUCIANO LEOI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise do processo de origem n. 0711311-28.2017.8.07.0018, percebe-se que a verba devida neste precatório decorre de diferença de aposentadoria/reforma. Dessa forma e considerando que o credor é portador de doença grave (documento de ID 8160209 - Pág. 7), não é devida a incidência de imposto de renda no presente caso, tendo em vista o que dispõe o art. 6o, XIV, da Lei n. 73713/1988. Ante o exposto, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos do acordo direto sem a incidência de contribuição previdenciária (ID 21466770) e de imposto de renda (conforme estabelecido na presente decisão). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac